Tribunal: TJMT
Processo: 1009673-56.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009673-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 043.878.211-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), NILSON DE ARRUDA PINTO - CPF: 065.358.011-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AO DISPOSTO NO
CAPUT
DO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 REJEITADAS – MÉRITO – SENTENÇA QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO, DECLARANDO EXTINTA A EXECUÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INAPLICABILIDADE DA MULTA DISPOSTA NO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – INAPLICABILIDADE DAS PENAS PROCESSUAIS DISPOSTAS NO ARTIGO 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando
a parte recorrente, em seu recurso, ataca suficientemente os fundamentos da decisão agravada.

2 – Não há ofensa ao disposto no
caput
do artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015 quando não há discussão alguma sobre entendimento firmado em regime de repercussão.

3 - O recurso cabível contra sentença que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

4 -
A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do
Código de Processo Civil de 2015
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

A condenação do Agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o Agravo Interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.

5 -
Não merece ser acolhido o pedido do Agravado de condenação do Agravante as penas processuais por litigância de má-fé, previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil de 2015, quando o recurso
não foi interposto com a finalidade de se resistir injustificadamente ao andamento processual e
não está configurado o caráter protelatório deste, devendo a aplicação de tal sanção deve ser manejada com parcimônia pelo órgão julgador
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N
. 1009673-56.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
FRANCISCO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da decisão monocrática (ID n. 67184974) proferida por esta Relatora, que
rejeitou os Embargos de Declaração
opostos pelo ente público estadual, considerando a inexistência de omissão no
decisum,
mantendo a decisão (ID n. 53054991) que
não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo Embargante em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária em fase de Cumprimento de Sentença n. 7677- 97.2008.8.11.0041 (código n. 336777),
homologou, por sentença, os cálculos apresentados pelo Exequente e determinou a expedição de RPV e precatório.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão merece reforma, vez que,
da leitura da decisão recorrida, verifica-se que o D. Juízo de base homologou o cálculo apresentado, porém não determinou a expedição de RPV ou precatório (protraiu tal medida para momento posterior), nem declarou extinta a execução (ou seja, manteve o curso do cumprimento de sentença), assim,

a natureza da decisão recorrida permanece interlocutória, permitindo o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, Parágrafo Único, do CPC.

Neste contexto,
requer seja dado provimento ao agravo de interno, para conhecer do agravo de instrumento interposto pelo Estado e, ao final, dar-lhe provimento, com a condenação da parte contrária em honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n.

74846982, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo, alegando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida em infringência ao disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil de 2015, bem como porque há na decisão agravada aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral em flagrante desrespeito ao disposto no
caput
do artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015.

O Agravado sustenta, ainda, a necessidade de aplicação da multa disposta no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil de 2015 e aos pagamentos dos ônus processuais dispostos no artigo 81 do Código de Processo Civil de 2015, pela litigância de má-fé do Agravante.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO PELA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o Agravado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 74846982, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo interno, alegando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida em infringência ao disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil de 2015.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pelo Agravado, tenho que
a preliminar não merece prosperar.

Explico melhor.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão monocrática agravada não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Agravante ante o fundamento de que o recurso de apelação seria o único cabível para impugnar o ato judicial que
homologou o cálculo oficial realizado pela contadoria judicial, com observância dos parâmetros fixados por este Tribunal em sede de reexame necessário e determinou a expedição de precatório, pronunciamento judicial que indiscutivelmente tem natureza jurídica de sentença, por implicar extinção da execução.

Por sua vez, o Agravante, nas razões do agravo interno interposto, defende que a decisão merece reforma, vez que, da leitura
da decisão recorrida, verifica-se que o D. Juízo de base homologou o cálculo apresentado, porém não determinou a expedição de RPV ou precatório (protraiu tal medida para momento posterior), nem declarou extinta a execução (ou seja, manteve o curso do cumprimento de sentença), assim,

a natureza da decisão recorrida permanece interlocutória, permitindo o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, Parágrafo Único, do CPC
.

Ou seja, da simples verificação do teor da decisão agravada, como também do aduzido pelo Agravante, é possível se constatar que não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
– MÉRITO RECURSAL – RECUPERAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O CONSUMO EFETIVO E O CONSUMO FATURADO EM RAZÃO DA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO IMPROCEDENTE – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (NOTA DE DÉBITO) DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – § 11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Se o recurso de apelação manejado pela parte autora é suficiente à compreensão da matéria controvertida pela parte apelada e, ainda, pelo julgador, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade
.

II – Comprovada a fraude ou defeito no medidor de consumo de energia não decorrente de fato do produto, a diferença apurada no período de irregularidade é dívida certa e o consumidor deverá arcar com ela, independentemente da ocorrência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL, utilizando-se sucessivamente os incisos neste artigo elencados.

III – O fato de a irregularidade não ter sido imputada à autora não basta, por si só, para declarar a inexistência do débito em questão. IV – Ao estabelecer a majoração da verba honorária em sede recursal, observado o limite fixado pelos §§ 2º e 6º do art. 85, o novo CPC busca, além de remunerar o profissional da advocacia do trabalho realizado em sede recursal, já que a decisão recorrida arbitrará honorários pelo trabalho até então realizado, desestimular a interposição de recursos infundados ou protelatórios.

(TJ-MS - APL: 08025524120188120008 MS 0802552-41.2018.8.12.0008, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 30/1/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 4/2/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EM RELAÇÃO À DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - MÉRITO DO RECURSO -
PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO ACOLHIDA
- JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ATRIBUIÇÃO DE ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PARTE AGRAVANTE NÃO SE INSURGIU CONTRA TAIS DECISÕES EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO.

- É de se rejeitar a preliminar de intempestividade do recurso em relação à decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, cuja matéria aventada confunde-se com o próprio mérito da questão debatida, onde deve ser analisada.

-
Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente, em seu recurso, atacou suficientemente os fundamentos da decisão agravada
- Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, cabendo à parte contrária, por se tratar de presunção relativa, comprovar a inexistência ou a cessação do alegado estado de pobreza, ou ao Juiz averiguar a veracidade do alegado através de apuração iniciada de ofício.

- Tendo a parte agravante comprovado a alegada situação de hipossuficiência financeira, quando oportunizado, não há que se falar em indeferimento do benefício da justiça gratuita.

- Considerando que a parte agravante deixou de interpor agravo de instrumento contra as decisões que lhe foram desfavoráveis, resta inviável a apreciação das matérias impugnadas nesta oportunidade em face de sua preclusão.

- Ausente a má-fé processual e o prejuízo processual tanto para a parte agravante, quanto para a parte agravada, não é cabível a condenação na penalidade prevista no art. 80 do novo CPC.

(TJ-MG - AI: 10024060721024005 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 23/8/2018, Data de Publicação: 24/8/2018)

Ante o exposto, sem mais delongas,
REJEITO a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno por ofensa ao princípio da dialeticidade interposto pelo Estado de Mato Grosso.

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO PELA OFENSA AO DISPOSTO NO
CAPUT
DO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,

o Agravado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n.

74846982, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo, alegando que, na decisão agravada, há aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral em flagrante desrespeito ao disposto no
caput
do artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pelo Agravado, tenho que a preliminar deve ser rejeitada.

Explico melhor.

De início, trago o teor do disposto no
caput
do artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015. Veja-se:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,
salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral
ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Na decisão recorrida restou-se tão somente decidido que, na hipótese dos autos, não é cabível o recurso interposto, qual seja, o de agravo de instrumento,

vez que houve a homologação do cálculo oficial realizado pela contadoria judicial, com observância dos parâmetros fixados por este Tribunal, em sede de reexame necessário, bem como a determinação da expedição de precatório, pronunciamento judicial que indiscutivelmente tem natureza jurídica de sentença, por implicar extinção da execução, conforme o disposto no artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015,
não havendo discussão alguma sobre entendimento firmado em regime de repercussão geral.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno por ofensa ao
disposto no
caput
do artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática (ID n. 67184974) proferida por esta Relatora, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ente público estadual, considerando a inexistência de omissão no
decisum,
mantendo a decisão (ID n. 53054991) que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária em fase de Cumprimento de Sentença n. 7677- 97.2008.8.11.0041 (código n. 336777), homologou, por sentença, os cálculos apresentados pelo Exequente e determinou a expedição de RPV e precatório.

Após análise do caso emergente dos autos, bem como do aduzido pelo Estado de Mato Grosso, tenho que o presente recurso não merece provimento.

Explico melhor.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que possui a seguinte parte dispositiva:

"Diante do exposto, para que surtam os efeitos legais e jurídicos desejados, com base no art. 535, § 3º do CPC,
HOMOLOGO POR SENTENÇA
os valores contidos no cálculo oficial (f. 353/355) ou seja, R$ 235.610,23 (duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e dez reais e vinte e três centavos) correspondente ao crédito principal e R$ 3.564,90 (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) a título de honorários sucumbenciais.

Transitado em julgado
, devidamente certificado, determino:

1. Remetam-se os documentos necessários ao DAP/ TJMT para atualização dos honorários sucumbenciais (art. 3º, § 1º c/c § 4º do Provimento n° 11/2017-CM).

2. Simultaneamente, intime-se o advogado do exequente para, querendo, no menor prazo legal, ra/retificar os dados bancários declinados (f. 287/288), pena de inviabilizar oportunamente a expedição da Requisição de Pequeno Valor e anuir tacitamente com eventual morosidade na entrega jurisdicional.

3. Vindo os cálculos e confirmada as informações (dados pessoais e bancários + cálculos do TJMT), com base no art. 1º da Lei Estadual n° 10.656/17 e Provimento n° 11/2017-CM, EXPEÇA-SE a RPV em favor do advogado credor, para pagamento do valor atualizado, no prazo de até 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, mediante depósito bancário diretamente na conta do advogado (art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência e concordância tácita com eventual sequestro dos valores pelo sistema BACEN JUD.

4. Decorrido o prazo sem cumprimento da obrigação, ouça-se o advogado do exequente, em 05 (cinco) dias.

5. Como o crédito principal superar o teto estabelecido para RPV (art. 1º da Lei Estadual nº 10.656/2017), determino a secretaria que EXPEÇA-SE o precatório requisitório em favor de FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO, conforme art. 266 e seguintes do RI/TJMT. Cumpra-se com prioridade de tramitação dos autos, pois, a parte se enquadra na hipótese do inciso I, art. 1.048/CPC (IDOSO).

Com o pagamento da RPV e expedição do PR, certifique-se e arquive-se.

Às providências.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2019."
[Destaquei]

Pois bem.

Da análise do teor da parte dispositiva do
decisum
agravado, verifica-se que este, em verdade, se trata de sentença, vez que o Juízo singular
expressamente mencionou estar homologando os cálculos apresentados por sentença, que, transitada em julgado, permite a expedição de RPV e precatório.

Ou seja,
ao contrário do alegado pelo Estado de Mato Grosso, tenho que o Juízo singular, homologando os cálculos, determinou, desde já, a expedição de RPV/precatório, pronunciamento judicial que indiscutivelmente tem natureza jurídica de sentença, por implicar extinção da execução (art. 203, § 1º, do NCPC).

Portanto, o recurso de apelação seria o único cabível para impugnar tal ato judicial, não devendo ser conhecido o agravo de instrumento interposto, por inadequação da via recursal.

A propósito, neste sentido, é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.

2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1783844/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019). [Destaquei].

Ademais, tenho que não merece ser acolhido o pedido, formulado pela parte agravada nas contrarrazões, de aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do
Código de Processo Civil de 2015.

Eis o teor do citado dispositivo legal:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.
[Destaquei]

A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do
Código de Processo Civil de 2015
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

A condenação do Agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o Agravo Interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.

No presente caso, contudo, não vejo como considerar abusiva ou protelatória a interposição do Agravo Interno, razão pela qual rejeito o pedido de cominação da referida multa.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
REQUERIMENTO DAS PARTES ORA EMBARGANTES, ENTÃO AGRAVADAS, DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. REJEIÇÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada.

2. Embargos de declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1234366 SP 2018/0012222-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/5/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 1/6/2018)
[Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. REJEIÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Cabe à parte agravante, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial atrai a aplicação do disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 2
. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada
.

3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AREsp: 966952 SP 2016/0211517-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/11/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2016)
[Destaquei]

Inclusive, verifico que também
não merece ser acolhido o pedido do Agravado de condenação do Agravante as penas processuais por litigância de má-fé, previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil de 2015, vez que o recurso
não foi interposto com a finalidade de se resistir injustificadamente ao andamento processual e
não entendo estar configurado o caráter protelatório deste, devendo a aplicação de tal sanção deve ser manejada com parcimônia pelo órgão julgador
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCI
A.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, se a parte agravante apresenta os fatos e fundamentos, em suas razões de recurso, com o escopo de questionar os termos contidos na decisão de primeiro grau.

2. Quanto ao mérito, não há se falar em preclusão acerca dos cálculos elaborados, em que foi reconhecido o excesso de execução, diante da necessidade de elaboração de novos cálculos, tendo em vista que os exequentes não haviam ajustado a planilha de cálculos aos exatos termos do julgado exequendo, de modo a dar efetivo e fiel cumprimento à r. sentença exequenda.

3. Com relação ao alegado equívoco na elaboração dos novos cálculos pelos exequentes, ora agravados, e que dariam ensejo a ocorrência de excesso de execução, a pretensão recursal também não merece acolhimento, uma vez que a planilha elaborada pelos exequentes/agravados decotou os valores indevidos, relativos aos honorários advocatícios
.

4. No que concerne à pretensão dos agravados, para que seja aplicada à agravante multa por litigância de má-fé, não há como aplicar a aludida sanção processual, uma vez que o Agravo de Instrumento não foi interposto com a finalidade de resistir injustificadamente ao andamento do processo ou proceder de modo temerário, de forma a justificar a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

5. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07118929220208070000 DF 0711892-92.2020.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 10/12/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2021. Pág: Sem Página Cadastrada.)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NEGATIVA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, RAZÕES DISSOCIADAS - REJEITAÇÃO - SPC - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DÍVIDA COMPROVADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
- SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE.

Para cumprir o requisito do recurso de apelação, previsto no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, deve a parte apelante observar o princípio da dialeticidade e declinar os motivos pelos quais afirma incorreta a sentença recorrida, bem como as razões para ser ela reformada. Examinado os autos e identificado que a parte apelante formula inconformismo, referente ao pleito de indenização, a título de dano moral, e discorda da penalização por litigância de má-fé imposta na sentença, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade ou razões dissociadas, razão pela qual a rejeição da preliminar é medida que se impõe. Alegando a parte autora inexistência de débito, justificador da inclusão do nome dela em serviço de proteção ao crédito, compete ao réu, por se tratar de fato negativo, demonstrar a existência do negócio jurídico e do inadimplemento. Desincumbindo-se, a empresa ré do ônus de comprovar a relação jurídica entre as partes e a existência da dívida em razão do saldo devedor advindo de cartão de crédito, pode-se afirmar que ela agiu em exercício regular de direito, ao enviar os dados da autora para os cadastros de restrição creditícia, em virtude do não pagamento da obrigação.
Não havendo qualquer conduta maliciosa por parte do autor/apelante, prevista no art. 80, do Código de Processo Civil, que pudesse ensejar a sua condenação nas penas por litigância de má-fé, torna-se descabida a pretensa de aplicação da multa, disciplinada no art. 81, do aludido Código
. Atendido parcialmente o pedido do litigante em grau recursal, o que se tem é sucumbência recíproca, o que leva à n ecessidade de se observar, o disposto nos artigos 85, § 2º, inciso I, IV e §§ 11, 16 c/c 86, parágrafo único, do Código de Processo.

(TJ-MG - AC: 10231140382012001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 27/8/0019, Data de Publicação: 29/8/2019)
[Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO.
APLICAÇÃO DE MULTA POR MÁ-FÉ E INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.

1. A função dos embargos de declaração não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material porventura existentes no julgado, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil - CPC.

2. No caso em estudo, inexistem os vícios elencados no referido artigo passíveis de aclaramento no aresto embargado, que contém clara motivação, da qual não destoam as suas conclusões.

3. Em relação à produção de prova pericial contábil, o acórdão combatido pontuou de forma clara a sua prescindibilidade, porquanto o caso em estudo trata-se de matéria essencialmente de direito, que pode ser apreciada mediante a simples análise do contrato, sendo suficiente ao deslinde do feito a interpretação de suas cláusulas e o cotejo das taxas cobradas. Importante registrar que eventual cláusula abusiva resta manifesta nos termos do contrato entabulado entre as partes e não em relação aos cálculos apresentados junto a eventual laudo pericial.

4. Não deve ser condenado o embargante ao pagamento das multas, previstas nos artigos 81 e 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, requerido pela parte embargada, por não vislumbrar, na interposição dos embargos de declaração, má-fé ou dolo do recorrente, de forma a caracterizá-los como manifestamente protelatórios
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 02264936720178090051, Relator: SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 8/4/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 8/4/2019)
[Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO as preliminares de não conhecimento do recurso e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021